Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-85.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO - COMUNICAÇÃO AO RÉU – COBRANÇAS INDEVIDAS - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES. Através da análise dos autos verifica-se que o autor tomou as providências necessárias para comunicar ao réu sobre a utilização fraudulenta

Ementa:
APELAÇÃO AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO - COMUNICAÇÃO AO RÉU – COBRANÇAS INDEVIDAS - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES. Através da análise dos autos verifica-se que o autor tomou as providências necessárias para comunicar ao réu sobre a utilização fraudulenta de seu cartão de crédito, que foge do seu perfil mensal de consumo. O autor provou que estava em local distinto e distante de onde foram realizadas as transações fraudulentas, sendo de rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como da restituição dos valores, de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé do réu. Sentença mantida nestes pontos.
APELAÇÃO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS. Restou provado que a ausência de pagamento do valor exigido indevidamente gerou a cobrança de encargos ao autor. Desta forma, de rigor a condenação do réu na restituição dos valores referentes a "encargos de rotativo" (R$ 454,37), "IOF oper. cred rotativo" (R$ 24,51) (fls. 17/20) e juros e IOF da cédula de crédito bancário nos valores de R$ 536,76 e R$ 82,56 (fls. 22826) – no valor de R$ 1.098,20. Sentença reformada neste ponto.
APELAÇÃO AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO - COMUNICAÇÃO AO RÉU – COBRANÇAS INDEVIDAS - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SÚMULA 479, STJ. O dano moral causado ao autor restou bem evidenciado ante a utilização de seu cartão de crédito por fraudadores, além de todo o tempo perdido para a solução do problema. Sentença mantida neste ponto.
APELAÇÃO AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO - COMUNICAÇÃO AO RÉU – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. De acordo com as funções compensatória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica dos ofensores, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento, o valor fixado deve ser majorado para R$ 12.000,00, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002155-85.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante/apelada
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado/apelante FERNANDO
APARECIDO STOCCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso do
réu desprovido, parcialmente provido o do autor, v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
2
VOTO No : 2787
APEL.No : 1002155-85.2019.8.26.0650
COMARCA : VALINHOS (2a VARA)
APTE./APDO.: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. E FERNANDO
APARECIDO STOCCO (JUST GRAT)
APELAÇÃO AUTOR E RÉU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE NA
UTILIZAÇÃO
-
COMUNICAÇÃO
AO
RÉU

COBRANÇAS
INDEVIDAS - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
RESTITUIÇÃO
SIMPLES. Através da análise dos autos verifica-se que o autor
tomou as providências necessárias para comunicar ao réu sobre
a utilização fraudulenta de seu cartão de crédito, que foge do seu
perfil mensal de consumo. O autor provou que estava em local
distinto e distante de onde foram realizadas as transações
fraudulentas, sendo de rigor a manutenção da declaração de
inexigibilidade dos débitos, bem como da restituição dos valores,
de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé do réu.
Sentença mantida nestes pontos.
APELAÇÃO
AUTOR

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE NA
UTILIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS. Restou provado que a
ausência de pagamento do valor exigido indevidamente gerou a
cobrança de encargos ao autor. Desta forma, de rigor a
condenação do réu na restituição dos valores referentes a
“encargos de rotativo” (R$ 454,37), “IOF oper. cred rotativo” (R$
24,51) (fls. 17/20) e juros e IOF da cédula de crédito bancário nos
valores de R$ 536,76 e R$ 82,56 (fls. 22826)
no valor de R$
1.098,20. Sentença reformada neste ponto.
APELAÇÃO AUTOR E RÉU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE NA
UTILIZAÇÃO
-
COMUNICAÇÃO
AO
RÉU

COBRANÇAS
INDEVIDAS - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
DANO MORAL
CARACTERIZADO SÚMULA 479, STJ. O dano moral causado ao
autor restou bem evidenciado ante a utilização de seu cartão de
crédito por fraudadores, além de todo o tempo perdido para a
solução do problema. Sentença mantida neste ponto.
APELAÇÃO AUTOR E RÉU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE NA
UTILIZAÇÃO
-
COMUNICAÇÃO
AO
RÉU

COBRANÇAS
INDEVIDAS
DANOS MORAIS
MAJORAÇÃO DO VALOR
ARBITRADO. De acordo com as funções compensatória e
punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica dos ofensores, o princípio de que o
dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento, o
valor fixado deve ser majorado para R$ 12.000,00, de acordo com
os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
3
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e FERNANDO
APARECIDO DOS SANTOS, interpuseram recursos de apelação nos autos da
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DASNO MATERIAIS E MORAIS”, que este move em face daquele, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a
inexigibilidade do débito, e condenar o réu na restituição simples do valor de R$
4.441,62, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 8.000,00, nos moldes da sentença de fls. 209/215, do Juiz CLAUDIO
JULIANO FILHO, da qual o relatório se adota.
O Banco réu alega que: a) os fatos ocorreram por culpa
do autor que permitiu que terceiros tivessem acesso as informações sigilosas de
seu cartão de crédito; b) os valores cobrados são exigíveis; c) não há dano
moral a ser indenizado; d) caso mantida a sentença, o valor fixado pelos danos
morais deve ser reduzido (fls. 222/233). Preparo às fls. 232/233.
Já o autor aduz que: a) deve ser restituído dos valores
cobrados pelos encargos incidentes na cobrança indevida; b) deve ser restituído
em dobro dos valores ante a patente a má-fé do réu; c) o valor da indenização
por danos morais deve ser majorado para R$ 12.000,00 (fls. 235/240). Sem
preparo por ser beneficiário da gratuidade processual (fl. 48).
Apenas o autor apresentou contrarrazões (fls. 243/247).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando
que no dia 13.11.2018, estava trabalhando na cidade de Valinhos/SP, local em
que reside, e recebeu mensagens via SMS em seu celular de que havia
realizado 2 transações por meio de seu cartão de crédito no importe de R$
2.441,62 e R$ 2.000,00, no estabelecimento CALVO ATACADISTA, na cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
4
de São Paulo. No mesmo momento informou que desconhecia tais transações.
Informa que entrou em contato com o réu várias vezes, contestando tais
operações, e teve os valores cobrados em sua fatura de cartão de crédito,
devendo ser restituído em dobro.
Continua aduzindo que necessitou realizar empréstimo
bancário para pagamento da fatura, e que foram cobrados encargos - “encargos
de rotativo” (R$ 454,37), “IOF oper. cred rotativo” (R$ 24,51) (fls. 17/20) e juros
e IOF da cédula de crédito bancário nos valores de R$ 536,76 e R$ 82,56 (fls.
22826) no valor de R$ 1.098,20, os quais devem ser ressarcidos.
Finaliza pleiteando a condenação do réu no pagamento
de indenização pelos danos morais lhe causados.
O réu, em sua defesa, aduziu que o autor concorreu para
os fatos, uma vez que permitiu que terceiros tivessem acesso a dados sigilosos
de seu cartão de crédito, devendo ser julgada improcedente a ação.
O feito teve regular processamento e os pedidos iniciais
foram julgados parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do
débito, condenar o réu na restituição simples do valor de R$ 4.441,62, além de
indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.
Ambas as partes recorrem; os recursos se analisam
conjuntamente.
Através da análise dos autos verifica-se que o autor
tomou as providências necessárias para comunicar ao réu sobre a utilização
fraudulenta de seu cartão de crédito, sobressaindo que as compras contestadas
fogem do seu perfil mensal de consumo (fls. 15/20).
O autor provou que estava em local distinto e distante de
onde foram realizadas as transações fraudulentas, e, desta forma a manutenção
da declaração de inexigibilidade dos débitos é medida de rigor, bem como a
restituição dos valores.
Importante frisar que a restituição do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
5
4.441,62, deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé do
réu, que não se presume.
Restou demonstrado ainda que a ausência de pagamento
do valor exigido indevidamente gerou a cobrança de encargos ao autor, e que
houve a contratação de cédula de crédito bancário para quitação da dívida.
Desta forma, de rigor a condenação do réu na restituição
simples (não dobrada, visto que, repiso, não se provou má-fé dele, que não se
presume) dos valores referentes a - “encargos de rotativo” (R$ 454,37), “IOF
oper. cred rotativo” (R$ 24,51) (fls. 17/20) e juros e IOF da cédula de crédito
bancário nos valores de R$ 536,76 e R$ 82,56 (fls. 22826) - no total de R$
1.098,20, merecendo reforma a sentença neste ponto.
Passo à análise do dano moral.
Evidente a responsabilidade do réu, se “as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.” (Súmula 479, STJ), e não há prova de que as operações
contestadas foram realizadas pelo autor.
Vale dizer, o autor demonstrou de forma suficiente que no
dia dos fatos estava trabalhando na cidade em que reside no interior de SP
(Valinhos) e que os fatos ocorreram na cidade de São Paulo, conforme
documento de fl. 27.
O dano moral restou bem evidenciado ante a utilização de
seu cartão de crédito por fraudadores, além de todo o tempo útil perdido para a
solução do problema.
Tal fato, evidentemente, gera dano moral in re ipsa, pois,
“o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um
valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido
em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável
que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
6
material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral,
para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu
tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um
sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ
FERNANDO
RIBEIRO
DE
CARVALHO.
Dano
moral
em
caso
de
descumprimento de obrigação contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20,
junho/2004).
Nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
1000703-29.2015.8.26.0699, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
RICARDO NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Anote-se, ainda, que por ser objetiva a sua
responsabilidade, o “fornecedor responde, independentemente da existência de
culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação de serviços (...)” (art. 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor).
O valor estabelecido pelo dano moral causado ao autor -
R$ 8.000,00 -, deve ser majorado.
Isto porque, embora para sua fixação não se tenham
parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o legislador deixado tal
mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem analisar as nuances e
as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum indenizatório de
modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos, alguns
critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência como basilares de
um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de reprovabilidade da
conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais
do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev.
ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 186).
Importante lembrar, ainda, que a condenação em danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
7
morais possui “(...) duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o
ofensor” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 591). (Grifei)
Em outros termos, o valor da indenização “deve pesar
sobre o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não
reincida na ofensa. [...]. Nesse campo, o arbítrio do juiz deve ser, a um só
tempo, RAZOÁVEL e SEVERO. Só assim se atenderá a finalidade de
compensar e de dar satisfação ao lesado e de desincentivar a reincidência”
(AZEVEDO JUNIOR, José Osório de. O dano moral e sua avaliação. Revista do
Advogado. n. 46, dezembro/96. p. 10/11). (Grifei)
No caso vertente, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita foi de considerável monta, na medida em que o réu não agiu com a
cautela esperada ao efetuar a cobrança de valor que já havia sido contestado
pelo autor, e que foge do seu perfil de consumo.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima estão bem caracterizados.
Outrossim, pelo que consta dos autos, o autor é pobre na
acepção jurídica do termo, e o réu possui grande capacidade econômica.
Desse modo, observando as funções compensatória e
punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
lucro ou enriquecimento, majoro para R$ 12.000,00 a indenização por danos
morais, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Do exposto, (I) desprovejo o recurso do réu; (II) provejo
em parte o recurso do autor, para (a) também condenar o réu a lhe restituir, de
forma simples, o valor de R$ 1.098,20, devendo as parcelas que compõem esse
total ser atualizadas monetariamente de cada desembolso, incidindo ainda juros
moratórios em um por cento ao mês, calculados da citação; (b) majorar o valor
da
indenização
por
danos
morais
para
R$
12.000,00,
atualizado
monetariamente deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002155-85.2019.8.26.0650 -Voto no 2787
8
mora em um por cento ao mês, computados da citação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais,
arbitrados no percentual máximo já na origem.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator